Tribunal: STF
Processo: HC 249862
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Posse de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Luis Bomfim dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 946.579/SP (eventos 8 e 9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e ausência de seus requisitos autorizadores. Ressalta a inexistência de periculosidade do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente, como sua primariedade. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 8): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a fundamentação da medida extrema, assentou que (evento 9):



    “(...)



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, esses não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.



    No caso, o agravante não se incumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido; limitou-se a repetir as teses já refutadas no habeas corpus aqui impetrado em seu favor.



    Veja-se que as alegações do agravante foram devidamente decididas de acordo com os precedentes desta Corte Superior, como se observa deste trecho do decisum (fls. 241/244 - grifo nosso):



    (...)



    Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    O Juízo de primeiro grau decretou a custódia com base nos seguintes fundamentos (fls. 32/33 - grifo nosso):



    [...] 



    In casu, consta dos autos que policiais militares foram solicitados a comparecer ao local dos fatos, a princípio, para atender a uma ocorrência de desentendimento entre um casal. Assim que chegaram ao local dos fatos, ouviram uma pessoa correndo dentro do imóvel; abriram o portão e visualizaram o averiguado adentrando um quartinho levando consigo um objeto. Aduziram que logo em seguida o autuado veio lhes atender. Mencionaram que perceberam que o autuado apresentava sangramento. Em seguida, os policiais dirigiram-se até o cômodo onde ele tinha entrado e localizaram sobre a cama um revólver Taurus, calibre 44, municiado com cinco cartuchos íntegros, o qual alegou ter adquirido para a defesa própria.



    Em continuidade, os policiais dialogaram com a companheira do autuado e ela relatou que na madrugada ele chegou em casa alcoolizado e começou com “gracinha de abraçar”.



    Disse que diante do comportamento do autuado passou a discutir com ele e agredi-lo fisicamente com empurrões e socos, ocasião em que também foi agredida com empurrões. Acredita que foram vizinhos que chamaram a polícia. Aduziu que estava no interior da residência e não presenciou o momento em que os policiais encontraram a arma de fogo. Disse que desconhecia o fato de o averiguado possuir arma de fogo. Afirmou que durante a discussão o autuado não utilizou a arma de fogo para lhe ameaçar. Falou que não pretende a concessão de medidas protetivas de urgência.



    Ou seja, há prova da materialidade e indícios de autoria, no sentido de que o indiciado esteja envolvido na prática de crime grave. 



    Destarte, analisando os autos, não vislumbro qualquer alteração fática que possa levar à mudança na situação prisional específica do averiguado, remanescendo, deste modo, o mesmo panorama que o levou à prisão em flagrante, cujos motivos permanecem inalterados.



    Enfatizando, neste momento processual, não há óbice à prisão cautelar, em especial, alicerçada pela periculosidade in concreto, devendo o Estado precaucionar-se para garantir a ordem pública. 



    Com efeito, reputo presente o fundamento garantia da ordem pública. Isso porque, da análise dos elementos de informação é possível presumir que o indiciado, em liberdade, voltará a delinquir, violando os preceitos ético jurídico que presidem a convivência social. Sua soltura agravaria a descrença na Justiça e o temor da sociedade que sofre a cada dia com o alto índice de violência, o qual vem atemorizando a população. 



    A prisão preventiva é a medida processual necessária e a mais adequada ao caso em tela, já que a manutenção do agente em liberdade, ainda que adotadas outras cautelares, será insuficiente para neutralizar, de forma eficiente, a eventual perpetuação da atividade criminosa de grande potencial vulnerante.



    Importante ressaltar que se trata de criminoso contumaz, conforme se verifica de sua folha de antecedentes criminais. Foi denunciado pelo delito de embriaguez ao volante. Ainda, responde a um processo por homicídio tentado, por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, na intenção de matá-la. (feito nº 1505685-54.2022 Vara do Júri de Presidente Prudente). Nestes autos, foi determinado sua citação por edital (decisão de 03/06/24), por não ter sido localizado. Ainda, ostenta uma vasta folha de antecedentes infracionais (fls. 41/42), o que também justifica a preventiva. Disse em audiência que, enquanto menor de idade, praticou atos infracionais análogos a direção perigosa e tráfico de drogas, sendo confesso.



    O Tribunal local, ao denegar a ordem, convalidando a constrição cautelar, concluiu que (fl. 25 - grifo nosso):



    [...] 



    Deveras, a conduta do paciente deve ser examinada, neste momento, com maior cuidado e o caso concreto reclama maior cautela, ainda mais quando se observa que o paciente, embora tecnicamente primário, responde a três processos criminais, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, embriaguez ao volante e homicídio tentado, sendo que os dois últimos haviam sido suspensos diante da não localização de Vitor, uma vez promovida, em ambos, sua citação por edital (cf. certidão de fls. 43/45, dos autos de origem e consulta ao portal e-SAJ).



    E, nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que a perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem mesmo o fato de o paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.



    São considerações compatíveis com o deliberado no decisum acima transcrito.



    Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, a reiteração delitiva, a aplicação da lei penal e ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, pela leitura do bem-lançado parecer do Subprocurador-Geral da República Mario Ferreira Leite (fls. 232/237), o qual também adoto como razão de decidir.



    Ressalta, ainda, o nobre parecerista que o acusado responde a três processos criminais, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, embriaguez ao volante e homicídio tentado, sendo que os dois últimos haviam sido suspensos, por não ter sido localizado, tendo sido citado por edital, assim, diante de indícios que demonstram de forma clara a intenção do averiguado em evadir-se do distrito da culpa, materializando comportamento voluntário de frustrar o alcance da justiça, e justifica o cerceamento antecipado da liberdade do paciente (fl. 236).



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023).



    Da mesma forma, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) - (AgRg no HC n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/5/2023). 



    Afora isso, segundo a jurisprudência desta Corte, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019).



    Ainda, confira-se o AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/7/2024.



    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes, denego a ordem.



    No agravo regimental, o agravante, porém, limitou-se a repetir, de forma bem genérica, as teses refutadas, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017).



    Diante da incidência da Súmula 182/STJ, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes precedentes: “a circunstância de o paciente ser tecnicamente primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP” (HC 90739, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27.06.2008); “muito embora inquéritos ou processos em curso ão tenham aptidão para formar um juízo de culpabilidade, permitem, validamente, que o julgador formule um quadro de probabilidade de comprometimento da ordem pública” (HC n. 130.346, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2016).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente